Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740461-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: J. V. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO CHAVES CELESTINO DECISÃO POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 109239610, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por J. V. F. C., representado por seu genitor, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “De modo a dar mais efetividade e dinamismo aos atos processuais, desde já peço vênia para adotar como próprio o relatório elaborado pela Excelentíssima Promotora de Justiça, Dra. Liliane Guimarães Cardoso, em sua manifestação de ID 108880935: "[...] Segundo narra a inicial, o requerente, o qual conta com 1 (um) ano de idade, é portador de Encefalopatia crônica, microcefalia, hidrocefalia, malformações de SNC (Hipoplasia pontocerebelar com redução do tronco cerebral), epilepsia refratária, denominada síndrome de West. Nesse contexto, a criança se encontra internada em UTI pediátrica, sem previsão de alta. Ademais, esclarece que, desde o nascimento do menor, este se submeteu a quatro internações para tratar de crises de epilepsia. Ocorre que, apesar dos medicamentos já ministrados ao infante, este não tem apresentado melhora em seu quadro de saúde. Por essa razão, o seu médico assistente prescreveu MP 100, 300mg CBD, a base de canabidiol, em decorrência da “refratariedade da patologia a todos os outros anticonvulsivantes existentes no mercado e com a possibilidade de dar qualidade de vida para a criança”. Diante disso, os genitores do autor acionaram o plano de saúde requerido, do qual o menor é contratante, para fornecimento da medicação indicada pelo médico. Contudo, a seguradora ré apresentou negativa à solicitação, sob o fundamento de que medicamentos importados estão excluídos da cobertura do plano, não cabendo excepcionalidades. Por conseguinte, o autor requer, a título de tutela de urgência, que a requerida seja obrigada a custear, de forma imediata, o medicamento MP 100 3000mg CBD frasco com 30ml, uso contínuo, conforme pedido médico, enquanto perdurar a necessidade do Requerente." Conclui o seu parecer circunstanciado, oficiando pelo deferimento da tutela de urgência vindicada. É uma síntese dos autos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 108078745 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte requerente sofre com epilepsia refrataria, chamada síndrome de West (ID 10807873 – Pág. 2). Consta deste relatório, de lavra do Dr. Emerson Morais e Silva CRM-DF 5284, que o autor está acometido de referida doença, e que “dada a refratariedade da patologia a todos os outros anticonvulsivantes existentes no mercado e com a possibilidade de dar qualidade de vida para a criança, prescrevi, MP 100 3000mg CBD frasco com 30 ml, ...trata-se de medicamento imprescindível, de vital importância para o paciente.” Pois bem. Muito embora, possa ser alegado que referido medicamente não estaria previsto no rol da ANS, e, portanto, a parte requerida não estaria obrigada a fornecê-lo, entendo que tal não se revela a melhor interpretação para a hipótese. Com efeito, a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros não só pelo crivo das normas consumeristas, mas da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Certo, portanto, que, se é a integridade física e psicológica da parte autora que se encontra em questão, sua saúde e o tratamento necessário, não há que se fazer prevalecer os termos contratuais, em que geralmente constam cláusulas abusivas. Esses, pelo disposto no artigo 47 do CDC, têm que ser interpretados da forma mais favorável ao consumidor. No caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - incluiu a substância Canabidiol na Lista “C1” da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998, uma vez que diversos estudos científicos recentes têm apontado para possibilidade de uso terapêutico do Canabidiol (CBD). A referida Agência Reguladora também definiu critérios e procedimentos dispostos pela Resolução RDC no 335, de 24 de janeiro de 2020, onde foram definidos os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Ademais, através da Resolução CFM n° 2.113, de 16 de dezembro de 2014, o uso compassivo do Canabidiol como terapêutica médica foi autorizado exclusivamente para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais. No caso, o documento de ID 109136817, comprova a autorização para importação excepcional do produto em favor do autor. Quanto á obrigatoriedade da disponibilização pelos planos de saúde, a jurisprudência do Eg. TJDFT se manifesta favoravelmente, senão confira-se: [...] Diante do exposto, estou convencido da probabilidade do direito do autor, no sentido de que, de fato, sendo ele beneficiário de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo, no caso, o fornecimento do medicamento que lhe foi recomendado pelo seu médico assistente justamente com escopo de proporcionar melhores condições de vida, inclusive, quiçá, redução das internações em UTI. Ademais, segundo o relatório médico outros medicamentos disponíveis não surtiram os benefícios necessários. O não deferimento da medida poderá acarretar danos e certamente agravará a saúde do autor, inclusive com a manutenção, indefinida de seu internamento. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da doença que acomete o autor através do fornecimento/importação do medicamento do medicamento MP 100 3000mg CBD frasco com 30ml, uso contínuo, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar do 11o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio imediato de recursos via sistema SISBACEN para compra direta do medicamento por parte da autora. Deverá a parte requerida, portanto, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão dentro do prazo estabelecido. Considerando a necessidade de adoção de medidas para prevenir a contaminação pela COVID-19, que é de notório conhecimento, o Eg. TJDFT editou as Portarias Conjuntas no 72 e 87/2020, determinando a prorrogação por tempo indeterminado das medidas preventivas já adotadas, vedando, ainda, a designação de atos processuais presenciais. Nesse sentido, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. Cite-se e intime-se a parte requerida por Oficial de Justiça, para cumprir a presente decisão e advertindo-lhe que terá o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação, sob pena de preclusão (perda da oportunidade de apresentar contestação) e de revelia (serem considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial), e que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravado-autor, nascido em 14/05/2020, beneficiário da Postal Saúde (id. 108078745), é portador de epilepsia refratária, chamada síndrome de West. E, conforme consta do relatório elaborado em 26/10/2021 pelo Dr. Emerson Morais e Silva CRM/DF 5284, “dada a refratariedade da patologia a todos os outros anticonvulsivantes existentes no mercado e com a possibilidade de dar qualidade de vida para a criança, prescrevi, MP 100 3000mg CBD frasco com 30 ml, [...] trata-se de medicamento imprescindível, de vital importância para o paciente.” Conforme correspondência por e-mail, a recusa do fornecimento ocorreu porque “medicamentos importados estão excluídos da cobertura do plano. Não cabe excepcionalidade” (id. 108078762). Ainda no recurso, a agravante-ré acrescenta que não está obrigada ao fornecimento do medicamento por não constar no Rol da Anvisa. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras dos planos. Ademais, a jurisprudência do e. STJ orienta que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). Desse modo, se o plano tem cobertura para a patologia do agravado-autor, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente sob as justificativas acima indicadas. Como destacado, o relatório médico atesta a imprescindibilidade do medicamento para o quadro clínico do agravado-autor. Inclusive, o agravado-autor recebeu autorização da Anvisa para importação do medicamento à base de canabidiol (id. 109136817), conforme possibilita a Resolução RDC/Anvisa no 335/20, alterada pela Resolução RDC no 570/21. Portanto, autorizada ao agravado-autor a importação do fármaco pela Anvisa, além do que a Resolução no 2.113/14 do Conselho Federal de Medicina aprovou o uso compassivo do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias aos tratamentos convencionais. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do presente recurso. O perigo iminente de dano também não está configurado, pois, nos autos originários, a agravante-ré informa que já forneceu o medicamento ao agravado-autor (id. 112234452) e, em eventual julgamento de improcedência do pedido, ela terá meios de postular o ressarcimento das importâncias despendidas. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora